Tribunal: TJDFT
Processo: 0722946-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO COMERCIAL NÃO AUTORIZADA. JUROS DE MORA DESDE A DATA DA REALIZAÇÃO DO EVENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Na execução comercial desautorizada de obras musicais, a relação entre o executor e o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) é extracontratual, e eventual condenação judicial sujeita-se à incidência de juros de mora contados desde o ato ilícito, na forma do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.
2. Na execução comercial autorizada de obra musical, a relação jurídica entre o executor e o ECAD tem natureza contratual, logo, sobre a condenação incidem juros de mora contados desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
3. Na espécie, por se tratar de execução comercial desautorizada de obra musical, incidem juros de mora desde a data da realização do evento.

4. Nos casos em que não há condenação nem é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte que se sagrou vencedora na lide, deve ser utilizado o valor atualizado da causa como base de fixação de honorários advocatícios.

5. Havendo condenação, precisa ser observado o valor da condenação para o cálculo dos honorários de sucumbência, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

6. Apelação conhecida e provida. Unânime.